Tribunal: TJES
Processo: 0021969-30.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021969-30.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE SAVIO FERNANDES MARCHIORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
D
E LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER
.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REDUÇÃO DA PENA
-
BASE. PENA JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL.

AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER.
INVIABILIDADE.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade do delito de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP), ficou comprovada pelo boletim unificado, pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher e pelo laudo pericial de lesões corporais, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, que confirmou a ocorrência dos fatos.

2. Na primeira fase, o Magistrado estabeleceu a pena-base no mínimo legal, de modo que a pretensão defensiva, já foi alcançada na sentença.

3. Inexiste bis in idem, no reconhecimento da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), de modo conjunto, com outras disposições da Lei n. 11.340/06. Precedente do STJ.

4. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0021969-30.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE SAVIO FERNANDES MARCHIORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE SAVIO FERNANDES MARCHIORI
,
contra sentença (fls. 116/121-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de lesão corporal, contra mulher (art. 129, § 13º, do CP), à pena de 04 (quatro) meses, de detenção, em regime aberto, além de fixar dano moral em favor da vítima, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 129/134-verso), a defesa pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, já que indevida a negativação das balizas “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, requerendo ainda, o decote da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), além do afastamento da condenação, por dano moral, e a concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 19 de dezembro de 2020, na residência localizada no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra-ES, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da sua companheira ANGÉLICA MARIA GONÇALVES, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Descreve a denúncia que, no dia dos fatos, o acusado foi até o trabalho da vítima, para pegar um cartão, mas quando a viu, ao lado do gerente, foi embora.

Assim que a vítima chegou em casa, o acusado começou a acusá-la de traição, momento em que tentou desferir um soco, além de expulsar a ofendida da residência, tendo esta se recusado a sair.

Ato contínuo, o réu pegou uma lata de thinner, e jogou o líquido no rosto da vítima, que apresentou uma intenção sensação de queimação, e começou a gritar por socorro, acionando, ainda, a polícia militar.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do delito, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 19/20), pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (fls. 14/16-verso) e pelo laudo pericial de lesões corporais (fls. 11), que comprova a agressão, sofrida pela vítima

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima ANGÉLICA MARIA GONÇALVES (mídia de fls. 115), onde relatou que, no dia dos fatos, o acusado lhe agrediu fisicamente, pois pegou uma lata de thinner e jogou o líquido em seu rosto, queimando seus olhos.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, já que indevida a negativação das balizas “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”.

No entanto, verifico que o Magistrado já estabeleceu a referida reprimenda no mínimo legal, de modo que a pretensão defensiva, já foi alcançada na sentença.

Prosseguindo, vislumbro que a defesa, na segunda fase dosimétrica, pleiteia que seja desconsiderada a agravante genérica, de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP).

Contudo, tenho que inexiste bis in idem na aplicação da aludida agravante, de modo conjunto, com outras disposições da Lei nº 11.340/06, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 597.438/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.

Por sua vez, em relação ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Ademais, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde assevera que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.